Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-51.2022.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002098-51.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NITHIELY CATARINA DAY SOUZA - CPF: 070.262.011-40 (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), WESLEY RAFAEL SANTANA DOS REIS - CPF: 072.497.671-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NITHIELY CATARINA DAY SOUZA - CPF: 070.262.011-40 (RECORRIDO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), WESLEY RAFAEL SANTANA DOS REIS - CPF: 072.497.671-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), GEDIANO APARECIDO DA SILVA - CPF: 069.540.991-39 (VÍTIMA), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOSE BARBOSA TRAJANO - CPF: 486.884.441-53 (ASSISTENTE), IVO JESUS DO CARMO FILHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIKEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.921.031-33 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO - CPF: 075.497.071-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 478.278.188-11 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FILIPE LIMA COSTA - CPF: 059.504.361-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. TORTURA. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES QUANTO AOS CRIMES CONEXOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO INTEGRAL OU PARCIAL DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA EM PARTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INAPLICABILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTES E QUALIFICADORAS. DUPLA VALORAÇÃO. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas pelos recorrentes condenados pelo Tribunal do Júri, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal).

2.

Os apelantes sustentam: (i) nulidade da decisão do Conselho de Sentença por ser manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) reconhecimento da participação de menor importância de um dos recorrentes; (iii) absolvição pelos crimes de ocultação de cadáver e associação criminosa; (iv) afastamento das agravantes de motivo torpe, meio cruel e tortura; (v) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (vi) redução das penas em razão de suposta indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia recursal cinge-se em examinar: (i) se o veredicto do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos, apto a ensejar novo julgamento; (ii) se há elementos para o reconhecimento da participação de menor importância de um dos recorrentes; (iii) se subsiste elementos de prova em relação aos crimes de ocultação de cadáver e associação criminosa; (iv) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; (v) se houve indevida cumulação ou valoração em duplicidade de qualificadoras e agravantes; e (vi) se as circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas para a fixação das penas-base.

III. Razões de decidir

4.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, impõe que a decisão dos jurados seja preservada sempre que fundada em versão plausível e amparada no acervo probatório. A anulação do julgamento somente se justifica quando o veredicto se mostra manifestamente dissociado das provas dos autos, o que não se verifica no caso em exame.

5.

A materialidade e os indícios de autoria restaram comprovados por laudos periciais, vídeos, depoimentos de testemunhas e confissões parciais colhidas em plenário, elementos que sustentam a conclusão do Conselho de Sentença quanto à participação de ambos os recorrentes na prática do homicídio qualificado, na ocultação do cadáver e na associação criminosa armada.

6.

O pedido de reconhecimento da participação de menor importância não prospera. O conjunto probatório evidencia que o recorrente colaborou de forma essencial para a execução do homicídio, fornecendo o meio de transporte utilizado na captura e deslocamento da vítima, com ciência da finalidade criminosa. Sua conduta integrou o núcleo da empreitada delitiva, afastando a tese de participação secundária.

7.

A alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos também não merece guarida, porquanto as versões apresentadas pelas defesas foram devidamente analisadas pelo Conselho de Sentença, que optou por uma das teses possíveis e plausíveis, amparada nas provas colhidas em juízo.

8.

Igualmente, não há que se falar em absolvição em relação ao crime de ocultação de cadáver, pois a leitura da ata de julgamento e da sentença revela perfeita coerência entre o veredicto e a decisão prolatada, sendo eventual inconsistência meramente material e preclusa diante da ausência de impugnação em plenário.

9.

Quanto à dosimetria, verifica-se que apenas a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade não foi devidamente fundamentada, baseando-se em expressões genéricas e elementos inerentes à própria prática criminosa, o que impõe o afastamento tão somente dos respectivos vetores.

10.

No que se refere à atenuante da confissão espontânea, sua aplicação não é cabível, uma vez que a recorrente não admitiu a prática dos delitos, tampouco colaborou de modo efetivo para a elucidação dos fatos. A mera presença em plenário com narrativa evasiva ou parcial não configura confissão apta a ensejar redução da pena, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

11.

Em relação às qualificadoras e agravantes, é admissível a utilização de qualificadoras excedentes para agravar a pena, desde que não haja dupla valoração do mesmo fundamento. No caso, a tortura e o meio cruel, reconhecidas pelo Conselho de Sentença, caracterizam uma só qualificadora, mas que foram valoradas de modo cumulativo como agravantes distintas, o que caracteriza
bis in idem
e impõe a readequação da fração de aumento, considerando que o grau de violência extrapolou os limites ordinários do tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos, hipótese não configurada quando o veredicto se baseia em versão plausível e sustentada pelo conjunto probatório. 2. O reconhecimento da participação de menor importância exige demonstração inequívoca de que a contribuição do agente tenha sido de reduzida relevância para o resultado, o que não se verifica quando sua conduta se mostra indispensável à execução do crime. 3. O erro material na redação dos quesitos não gera nulidade quando não impugnado oportunamente e quando a decisão reflete com precisão a vontade soberana dos jurados. 4. A valoração negativa da conduta social e da personalidade demanda fundamentação concreta e autônoma, não podendo se confundir com elementos próprios da tipicidade penal ou da imputação objetiva. 5. A aplicação da atenuante da confissão espontânea pressupõe admissão voluntária e integral, ainda que parcial ou qualificada, do fato típico imputado, com efetiva colaboração na elucidação dos fatos.
5. A utilização de qualificadoras excedentes como agravantes é possível, desde que não se verifique valoração múltipla da mesma circunstância, sob pena de
bis in idem
.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; CP, arts. 59, 61, II, “a” e “d”, 65, III, “c” e “d”, 68, 121, §2º, I, III e IV, 211 e 288, parágrafo único; CPP, arts. 571, VIII, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/09/2016, DJe 05/10/2016; STJ, AgRg no HC 665.919/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 24/08/2021, DJe 30/08/2021;STJ, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10/09/2025, DJe 16/09/2025 (Tema Repetitivo 1.194); STJ, AgRg no HC 799.939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/02/2023, DJe 06/03/2023; TJMT, Enunciado n.º 13 e Enunciado n.º 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):
N
ITHIELY CATARINA DAY SOUZA

WESLEY RAFAEL SANTANA DOS REIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
NITHIELY CATARINA DAY SOUZA
e
WESLEY RAFAEL SANTANA DOS REIS
m face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, em consonância com o veredicto emanado pelo Conselho de Sentença,
condenou-os
pela prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, incisos I, III e IV
;

art. 211
e
art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal
, fixando a ambos a idêntica pena definitiva de
32 (trinta e dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 260665752, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente
WESLEY RAFAEL SANTANA DOS REIS
almeja a
submissão a novo julgamento
, alegando que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, notadamente por deixarem de acolher as proposições defensivas de que sua participação no delito de homicídio foi de menor importância, e que inexistem provas suficientes quanto aos crimes de ocultação de cadáver e associação criminosa. Subsidiariamente, requer o afastamento do desvalor conferido às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com a
redução das reprimendas basilares
.

Por sua vez, a recorrente
NITHIELY CATARINA DAY SOUZA
, nas razões acostadas no ID 295300850, postula pela
submissão a novo julgamento
, alegando que a decisão é
manifestamente contrária às provas dos autos
em relação aos delitos de ocultação de cadáver e associação criminosa. Alega, ainda, a incompatibilidade entre
as qualificadoras do meio cruel e da tortura
; requer o afastamento do desvalor atribuído à
personalidade
e
conduta social
, de modo a serem
reduzidas as penas básicas
, e postula, por fim, a aplicação da
atenuante da confissão
espontânea e a
exclusão das agravantes
da tortura, motivo torpe e meio cruel.

Contrarrazões recursais são vistas no ID 260665762 e ID 303668890, por meio das quais o
Parquet
rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 314064867, opinou pelo
desprovimento
da apelação criminal interposta por
WESLEY
e pelo
provimento parcial
do apelo manejado por
NITHIELY
, tão somente para absolvê-la do delito de ocultação de cadáver, conforme decisão do Conselho de Sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para atingir as finalidades colimadas, motivo pelo qual, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pela i. defesa.

Consta dos autos que, no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 18h00min, em uma região de mata situada nas margens do Rio Piranhas, no Município e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os apelantes
WESLEY RAFAEL SANTANA DOS REIS
e
NITHIELY CATARINA DAY SOUZA
, juntamente com outros indivíduos, previamente ajustados e em unidade de desígnios, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de
Gediano Aparecido da Silva
, torturando-o e desferindo contra ele golpes de faca, de modo a lhe causar as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo a denúncia, os apelantes, na condição de integrantes da organização criminosa denominada "Comando Vermelho", executaram a vítima por suspeitar que esta estaria vendendo drogas sem autorização da facção criminosa, prática conhecida como
cabritagem
. Após o homicídio, os apelantes ocultaram o cadáver da vítima, jogando-o nas águas do Rio Piranhas.

Por tais fatos, os recorrentes foram denunciados, tendo sido
pronunciados
como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (tortura) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 211 e art. 288, parágrafo único, todos do CP
, sendo excluída a qualificadora atinente ao meio cruel.

Tanto o
Parquet
quanto a defesa dos recorrentes interpuseram Recurso em Sentido Estrito, os quais foram submetidos a julgamentos por esta Terceira Câmara Criminal, sendo provido o recurso ministerial, a fim de restabelecer a qualificadora do meio cruel, enquanto foram desprovidos os recursos defensivos (ID 184153681).

Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, os apelantes foram condenados pelos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal)
, ocultação de cadáver
(art. 211 do Código Penal)
e associação criminosa armada
(art. 288, parágrafo único, do Código Penal)
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
:

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredicto reprochado não encontre nenhum arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária
às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassara decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento deste e. TJMT, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório, deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana, por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(STJ – AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
das infrações penais está comprovada por meio dos boletins de ocorrência vistos no ID 168165250 e ID 168165251; dos relatórios de investigação vistos no ID 168165255, ID 168165269, ID 168165270 e ID 168165279; do laudo pericial de busca por vestígios em veículo disponível no ID 168165266; da certidão de óbito vista no ID 168165268 e do laudo necroscópico juntado no ID 168165304, ambos apontando a decapitação como causa da morte; do laudo pericial realizado no local do crime de ID 168165306, além das declarações angariadas na persecução criminal

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes para evidenciar o envolvimento de
WESLEY
e
NITHIELY
nos crimes que lhes são imputados – notadamente os delitos de
ocultação de cadáver e associação criminosa
– e respaldar o veredicto condenatório alcançado pelo Júri Popular, inclusive ao rejeitar a tese defensiva de participação de menor importância do apelante
WESLEY
.

É certo que, ao ser presa, a recorrente
NITHIELY
exerceu seu direito ao silêncio perante a autoridade policial (ID 168165277), em juízo, igualmente permaneceu silente (ID 168165528), mas em plenário, sem responder aos questionamentos da acusação, admitiu a prática de tortura contra o ofendido, deixando, contudo, de admitir participação no sequestro, no homicídio e na ocultação de cadáver (ID 260665741).

Em plenário, a apelante explicou que foi chamada ao local por terceiros, que lhe enviaram uma localização por aplicativo, e que, ao chegar, a vítima já se encontrava amarrada e cercada pelos demais autores. Afirmou que sua função foi
“gravar e pressionar a vítima”
para que ela revelasse informações sobre o fornecimento de drogas, alegando que apenas obedeceu a ordens e que não participou das agressões fatais nem do transporte do corpo.

NITHIELY
destacou que não é integrante do Comando Vermelho, sustentando que garotas de programa não podem ser faccionadas, embora tenha reconhecido que consumia drogas em grande quantidade e adquiria entorpecentes de membros da facção. Disse que não traficava, apenas comprava para uso pessoal e que postava fotos e emojis de drogas em redes sociais como ostentação, mas sem relação com o crime organizado.

A recorrente relatou ainda que não conhecia pessoalmente a vítima e que apenas seguiu as orientações que recebeu por mensagem, negando envolvimento na fase posterior, quando o corpo foi jogado. Afirmou que saiu do local de moto e voltou para casa logo após a gravação. Por fim, reafirmou sua condição de usuária de drogas e profissional do sexo, negando qualquer vínculo hierárquico ou funcional com a facção criminosa.

Por sua vez,
WESLEY,
igualmente, permaneceu silente em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 168165272 - Pág. 3/5 e ID 168165528) e em plenário admitiu pertencer a facção criminosa e atuar como lojista no tráfico, reconhecendo ter emprestado seu veículo para que comparsas cometessem o homicídio objeto do processo, embora tenha negado participação direta na execução.

Relatou que o pedido de uso do carro partiu de um indivíduo identificado como

Maikel
, com quem mantinha contato por chamadas de vídeo, e afirmou ter ciência de que o veículo seria utilizado para a prática de um homicídio, inclusive confirmando ter ouvido de
Maikel
expressões como
“queria uma cabeça rolando”
, mas alegou ter entendido a fala em sentido figurado e não literalmente. Afirmou que se

recusou a participar da ação, embora tenha cedido o carro mediante pagamento de R$ 5.000,00, reconhecendo que sabia se tratar de uma execução ordenada pela facção.

WESLEY
declarou que não portava nem emprestou armas, tendo deixado a sua em casa, e que não conhecia pessoalmente os demais autores do homicídio, apenas
Maikel
. Confirmou que, após o crime, o carro lhe foi devolvido com manchas de sangue e vestígios humanos, o que o levou a desejar vender o veículo. Explicou que não se envolveu diretamente na ocultação do cadáver, nem esteve presente no local da execução.

Com efeito, também foram angariadas outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais confrontam as arguições defensivas e são suficientes para amparar o veredito, notadamente na parte em que é afastada a alegada participação de menor importância de
WESLEY
no crime de homicídio qualificado, bem como o envolvimento dos apelantes nos delitos conexos de associação criminosa e ocultação de cadáver.

Os depoimentos dos investigadores de polícia
João Cleberson Rodrigues Soares
e
Jairo Santana do Nascimento
, prestados em juízo e ratificados em plenário (ID 168165537), revelam que o crime foi possivelmente cometido no contexto de disputa pelo tráfico de drogas, com o objetivo de causar pânico entre os usuários e os traficantes de entorpecentes que estavam atuando sem autorização pela facção –
cabriteiros (sic),
sendo o codenunciado
Maikel
apontado como um dos gerentes do tráfico de drogas e como “disciplina geral” da associação criminosa Comando Vermelho.

Por sinal, o investigador
João Cleberson Rodrigues Soares
, em seu depoimento judicial, afirmou que as diligencias realizadas apontaram que o apelante
WESLEY
era proprietário do veículo utilizado no crime (VW Gol de cor prata) e que não apenas emprestou o automóvel para a execução do delito, mas tinha pleno conhecimento da finalidade para a qual seria utilizado, conforme se depreende das conversas mantidas entre ele e o corréu
Maikel Pereira dos Santos
. Segundo o depoente,
WESLEY
era um dos gerentes do tráfico de drogas comandado por
Maikel
, sendo responsável pela distribuição de entorpecentes e pelo recolhimento do dinheiro proveniente da venda, utilizando seu veículo para essas atividades. Além disso, o automóvel também era usado para transportar outros faccionados e para raptar criminosos rivais, levando-os até locais ermos com o objetivo de executá-los.

Tais informações são corroboradas nas declarações em juízo do investigador
Jairo Santana do Nascimento,
e acrescidas do relato de que, em relação ao homicídio,
WESLEY
teria concordado com todo o planejamento da decapitação, acabando por ser partícipe ao emprestar seu veículo para que
NITHIELY
e outros traficantes praticassem o crime.

Segundo os relatos testemunhais,
NITHIELY
orientava os demais envolvidos sobre a forma como deveriam ceifar a vida da vítima, demonstrando crueldade e desvalor pela vida humana. Os vídeos juntados aos autos (ID 168165256 e ID 168165257) mostram momentos em que, com a vítima já subjugada e ferida, uma voz feminina, possivelmente identificada como sendo da apelante
NITHIELY
, afirma que não era para atirar na vítima para não fazer barulho, e por fim, ela teria se utilizado de uma faca de serra para perfurar os olhos da vítima ainda viva.

Já neste primeiro momento é possível concluir, especificamente quanto à alegação de
participação de menor importância
suscitada pelo apelante
WESLEY
, que sua conduta foi essencial para a consumação do delito, pois, ao emprestar seu veículo com pleno conhecimento da finalidade criminosa, forneceu meio indispensável para a execução do crime

e seu êxito, sem o qual dificilmente seria possível a captura e o transporte da vítima até o local do homicídio.

Ademais, conforme se depreende do relatório de investigação disponível no ID 168165336, a análise dos dados telefônicos dos acusados revelou a existência de pedido feito pelo corréu
Maikel
a
WESLEY
para que a vítima fosse localizada, ao que se seguiu a fala de que
"a menina já o teria feito"
, possivelmente referindo-se à recorrente
NITHIELY.
Ademais, em uma das mensagens trocadas pelos corréus,
Maikel
afirma que o veículo seria utilizado para
"arrancar essa cabeça lá"
(ID 168165336 - Pág. 4), evidenciando a plausibilidade da tese de que
WESLEY
tinha ciência plena sobre a complexa finalidade criminosa para a qual seu automóvel seria utilizado.

Assim, a decisão dos jurados de não reconhecer a participação de menor importância encontra respaldo no conjunto probatório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

No que tange ao crime de
associação criminosa armada
, as defesas argumentam, em linhas gerais, suposta ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência de um vínculo estável ou permanente entre os recorrentes e os demais acusados, tampouco a intenção de constituir uma organização voltada para a prática de crimes.

Contudo, as provas produzidas durante a instrução processual demonstram que ambos os apelantes integravam a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", atuando de forma estável e permanente, com divisão de tarefas e hierarquia bem definida, para a prática de diversos crimes, especialmente o tráfico de drogas.

O investigador
João Cleberson Rodrigues Soares
, em seu depoimento judicial, afirmou que
NITHIELY
era traficante de drogas e havia alguns meses já estava sendo investigada pela Polícia Judiciária local, tendo conseguido galgar na hierarquia organizacional do crime local, passando a ocupar uma das funções de disciplina da aludida facção criminosa. Quanto a
WESLEY
, o depoente afirmou que ele também era traficante de drogas e igualmente ocupava a função de disciplina na facção Comando Vermelho, tendo sido encarregado pelo corréu
Maikel
de realizar o recolhimento do dinheiro proveniente da venda/distribuição de entorpecentes (ID 168165537).

Corroborando tais informações, o investigador
Jairo Santana do Nascimento
relatou em juízo que, após análise de dados telefônicos do aparelho de
WESLEY
, ficou evidenciado que ele era o homem de confiança de
Maikel Pereira dos Santos
, cuidando dos negócios deste, fazendo o recolhimento do tráfico de drogas e a distribuição de entorpecentes (ID 168165537).

Especificamente em relação ao
crime de ocultação de cadáver
é necessário registrar que, embora a d. Procuradoria-Geral de Justiça tenha anotado em seu parecer que a recorrente
NITHIELY
supostamente teria sido absolvida deste delito, após os jurados terem reconhecido a autoria e a materialidade, mas, em tese, respondido afirmativamente ao
terceiro quesito
–
“O jurado absolve a ré?”
(ID 260665742 - Pág. 9); na verdade, a leitura global dos autos revela se tratar efetivamente de um
erro material
.

Isso se diz porque, realizando a leitura da Ata da Sessão – documento oficial que registra todos os acontecimentos do julgamento (ID 260665741) – e da respectiva sentença proferida (ID 260665744), os quais gozam de fé pública e devem ser respeitados em seus termos, resultam na conclusão de que, o magistrado presidente expressamente declarou que o ato decorreu da decisão dos jurados que resultou na condenação da recorrente, incluindo o crime de ocultação de cadáver, refletindo, assim, o veredito popular.

O fato de a defesa não ter sequer atacado o alegado vício nas razões recursais, mas na verdade ter enfrentado a conclusão condenatória no específico ponto do crime de ocultação de cadáver evidencia que o erro se tratou, de fato, de uma possível
falha na formatação e digitação do documento relativo às respostas dos quesitos
, e não de uma interpretação pela absolvição pelo corpo de jurados, devendo ser mantida a validade do julgamento.

E, eventual nulidade decorrente de inconsistência entre o veredicto e a sentença deveria ter sido arguida em plenário, imediatamente após a leitura da decisão, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em análise, inexistindo registro de protesto ou de qualquer menção à hipotética nulidade.

Igualmente, a ausência de manifestação da defesa na ata demonstra a inércia da defesa em momento oportuno, culminando na
preclusão da matéria
, o que impede que o tema seja inaugurado em fase recursal, ainda mais de ofício.

Superado tal ponto, o insucesso defensivo se evidencia diante da existência de elementos de convicção que podem ter influenciado os jurados a alcançarem a conclusão de que os recorrentes concorreram para a ocultação do cadáver da vítima.

Nesse tópico, o relatório de investigação disponível no ID 81944729 descreve que o corpo da vítima foi encontrado enterrado em uma região de mata nas margens do Rio Piranhas, tendo sido a cabeça localizada em um saco de lixo de cor preta jogado próximo a um contêiner de lixo na Avenida Goiás. O laudo pericial de local de crime (ID 81945416) confirma que o cadáver foi deliberadamente ocultado, sendo encontrado enterrado em uma vala previamente preparada.

No que tange à participação específica dos apelantes, as provas dos autos demonstram que
WESLEY
concorreu para a ocultação do cadáver da vítima, ao fornecer o veículo utilizado para o ilícito, tendo pleno conhecimento da finalidade para a qual seu automóvel seria utilizado – aderindo às condutas dos demais envolvidos, conforme se depreende dos depoimentos dos investigadores de polícia e dos relatórios de investigação acostados aos autos.

Ademais, os vídeos juntados aos autos (ID 168165256 e

ID 168165257) mostram a apelante
NITHIELY
participando ativamente da execução do crime, orientando os demais envolvidos sobre a forma como deveriam ceifar a vida da vítima.

Dessarte, é perfeitamente crível e razoável que o Conselho de Sentença tenha firmado a convicção acerca da autoria dos recorrentes também pelo crime de
ocultação de cadáver
, porquanto o conjunto probatório demonstra o envolvimento direto com a prática delituosa subsequente ao homicídio. Subsistem elementos de convicção que demonstram que a participação da apelante não se limitou ao crime antecedente, pois há elementos indicativos de que ela não só
recebeu informações detalhadas sobre a forma de execução do homicídio
, mas também foi
responsável por repassá-las a outros envolvidos
, agindo como um elo na cadeia de comunicação criminosa.

Tampouco é extravagante ponderar a conclusão de que é significativa a prova de que a recorrente foi
incumbida de gravar o homicídio em vídeo
com a finalidade de
assegurar a comprovação do ilícito
e a fidelidade à ordem emanada de “
ver cabeça rolando na pista” (sic)
, incluindo a incitação dos demais envolvidos na execução. Tal conduta demonstra que é crível o raciocínio dos jurados acerca da adesão à integralidade do plano criminoso, que engloba o destino do corpo, sendo lícito inferir que, ao assegurar a prova do crime principal, a ré agiu com o dolo de contribuir, no mínimo, para a consumação da ocultação, viabilizando a manutenção do corpo fora do alcance das autoridades, caracterizando a coautoria ou participação no delito conexo.

Nessa ordem de ideias, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
negativa de autoria
invocada, porquanto
tal alegação não fora apresentada de forma incontestável no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures,
e que, como já dito, constam dos autos.

A propósito, e apenas por apego ao debate, à vista dos demais elementos de convicção existentes no feito, é mister ponderar que a narrativa da acusação se apresentou de modo minimamente satisfatório a subsidiar sua tese. Dessarte, e como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem, não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo.

Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, não sendo crível
cogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]III - A negativa de autoria não encontra amparo nos depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo que não se pode falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.
IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado. Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
.

[...].”
(STJ – AgRg no HC n. 665.919/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021) – destaquei.

No mesmo sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
dos apelantes, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à pena imposta:

Subsidiariamente, os apelantes almejam a readequação das penas,
sob perspectivas diversas, razão pela qual as analisarei separadamente.

2.1.
Da readequação da pena basilar:

No que se refere à primeira fase da dosimetria, a defesa da recorrente inaugura seus questionamentos com a arguição de pretensa violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, uma vez que teriam sido utilizados argumentos idênticos para a negativação conferida à conduta social e à personalidade da apelante, em relação aos
crimes de homicídio, ocultação de cadáver e associação criminosa
.

Ocorre que, não há que se cogitar de repetição argumentativa no fato de que a
conduta social
e a
personalidade
da ré foram negativadas com base nos
mesmos elementos fáticos
e em idêntica fundamentação nas dosimetrias de dois crimes distintos, especialmente julgados no mesmo contexto processual.

A interpretação proposta pela i. defesa representaria um equívoco metodológico e uma ofensa à própria natureza desses vetores de análise do art. 59 do Código Penal. A
conduta social
e a
personalidade
são, por definição, atributos inerentes à pessoa do agente, representando, em linhas gerais, a primeira o seu papel na comunidade e a segunda a sua índole e temperamento.

Seria, de fato, ilógico e incoerente esperar que aspectos intrínsecos à mesma recorrente — a sua forma de ser e de se relacionar em sociedade — fossem valorados de maneira diversa para crimes praticados no mesmo período e sob a mesma égide comportamental. Portanto, a utilização do mesmo substrato fático-probatório para justificar a valoração negativa de ambos os vetores, em relação a cada um dos crimes, não configura
bis in idem
de fundamentação, mas sim o corolário lógico da análise de elementos que dizem respeito à unidade da pessoa do apenado, mantendo-se a necessária coerência na individualização da pena.

Por outro lado, registro que
há pleito recursal exclusivo do apelante
WESLEY
questionando a idoneidade da negativação conferida aos vetores da
culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime
em relação aos crimes de
homicídio
e
ocultação de cadáver
, bem como os
motivos
do crime de
ocultação de cadáver
e
a
conduta social, personalidade e os motivos
do delito de
associação criminosa
; e tem parcial razão a defesa.

De antemão, registro que a
conduta social e a personalidade
de ambos os recorrentes foram negativas com base em fundamentação compartilhada,
nos seguintes termos
:

“[...] Conduta social

No caso dos autos, é plenamente justificada a negativação dessa circunstância judicial, pois se trata de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao agente no meio social e, neste caso por estar envolvida com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, denota-se sua periculosidade,
destemor às instituições constituídas
, e também demonstra propensão a violar as regras sociais.

Verifica-se dos autos que além do homicídio cometido pela ré Nithiely, nos moldes de execução para fins de controle do tráfico local, consta ainda
o total desprezo com a atuação das forças policiais, inclusive constando vídeo do cometimento do delito em redes sociais.

Portanto, vislumbro elementos suficientes a ponto de valorar a conduta social da ré em conduta social.

Personalidade

No caso dos autos, a ação penal reúne elementos da personalidade/má índole do agente, visto que restou comprovado nos autos que
a acusada se dedicava à vida criminosa e garantia seu sustento através de atividades delitivas
, o que evidencia elementos concretos para a personalidade ser valorada negativamente.”

Como dito nas linhas anteriores, o vetor da
conduta social

diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido.

Ademais, a avaliação pejorativa desta circunstância judicial não exige a existência de estudos técnico-especializados aprofundados acerca da postura comunitária do acusado,
bastando que haja elementos concretos nos autos para demonstrar desvio na sua natureza comportamental
, seja no âmbito da família, do trabalho ou do núcleo social que ele integra, não sendo demais consignar que eventual histórico criminal do agente não pode sopesar em desfavor do réu nesta vetorial, já que o art. 59 do CP prevê vetor octogonal específico reservado para este fim (
antecedentes
).

No que se refere à
personalidade dos agentes
, friso não ignorar que predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, na fixação da pena-base, a análise negativa do aludido vetor octogonal não exige laudo técnico, podendo se dar com base em dados concretos dos autos que indiquem a existência de traços negativos e juridicamente relevantes na personalidade do condenado.

No caso concreto, inexistem elementos capazes de atestar conduta desviada dos apelantes no âmbito de suas famílias ou trabalhos; ao passo que o fundamento aventado pelo sentenciante para desabonar os citados vetores, no âmbito comunitário, isto é, o fato de integrarem organização criminosa e aparentemente se dedicarem a práticas ilícitas, embora possa ser considerado idôneo no plano abstrato
, deve ser afastado no caso concreto.

Isso porque se

confundem demasiadamente com as causas fáticas instrumentalizadas para implicá-los no
crime de associação criminosa,
bem como para justificar a incidência do tipo penal derivado correlato ao
motivo torpe
no crime de homicídio, justamente relacionado ao fato de
“concorrer para o cometimento do delito no âmbito de normas internas de facção criminosa”

(sic)
.

Deste modo, à míngua de elementos mais seguros nos autos capazes de atestar as qualidades e defeitos morais e éticos e a boa ou má índole de ambos os apelantes, entendo que deve ser
conferida a valoração neutra à
personalidade
e à
conduta social
dos recorrentes
, estendendo-a
de ofício
em prol da recorrente
NITHIELY
diante da similaridade fática.

No mais, a defesa do recorrente
WESLEY
também questiona a
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
em relação aos crimes de
homicídio
e
ocultação de cadáver
, bem como os
motivos
dos crimes de
ocultação de cadáver
e de
associação criminosa.
Contudo, nessa parte, não
há falar em ficta inidoneidade da argumentação expendida pelo d. juízo
a quo,
ciente de que os citados vetores foram negativados com a
apresentação de peculiaridades que efetivamente recomendam a maior reprovabilidade da conduta do recorrente.

No que tange à
culpabilidade
, o magistrado fundamentou sua valoração negativa na
premeditação
do crime de
ocultação de cadáver
, acrescendo em relação ao
homicídio qualificado
o lapso temporal considerável entre a captura da vítima e a consumação do delito, além da violência excessiva empregada, que foge da normalidade do tipo.

Consignou o juiz sentenciante que, relativo ao homicídio,
"entre o fato que ensejou o cometimento do delito e o delito propriamente dito teve
um lapso temporal considerável
, visto que levaram a vítima até a região de mata e posteriormente ceifaram sua vida. Ainda neste quesito, se denota a
violência excessiva empregada
que foge da normalidade do tipo. Denota-se nos autos que a vítima foi amarrada, colocada de joelhos, torturada e ferida por inúmeras facadas, além de ter tido a cabeça decapitada, fatos estes que trazem a intensidade do dolo para com o fato"
– ID 260665744 - Pág. 4-5 – destaquei.

Tal fundamentação mostra-se idônea, pois a
premeditação do crime e a violência excessiva
empregada denotam maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base a título de
culpabilidade
,
conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 49
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Quanto às
circunstâncias

tanto do
crime de homicídio
quanto de
ocultação de cadáver
, o magistrado fundamentou sua valoração negativa na
gravidade do delito e no modo como se deu a prática delitiva
, sendo realizado o cometimento dos delitos em local ermo, bem como na intensidade das lesões perpetradas em face da vítima. Consignou o juiz que
"no caso dos autos, verifica-se que as circunstâncias devem ser valoradas negativamente. A
gravidade do delito e o modo como se deu a prática delitiva
restaram demonstrados, sendo realizado o cometimento do delito em
local ermo, bem como a intensidade das lesões perpetradas em face da vítima
"
(ID 260665744 - Pág. 6-7).

Tal fundamentação mostra-se idônea, pois as circunstâncias em que os crimes foram praticados extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal,
e certamente revelam elemento que potencializou sua atuação, visando auxiliar no êxito na empreitada,
contribuindo para a maior reprovabilidade do ilícito
,
justificando a exasperação da pena-base.

No que se fala dos
motivos
do crime de
ocultação de cadáver
e
associação criminosa
, o d. juízo
a quo
consignou:
“No caso dos autos, há que se reconhecer que a
motivação do crime é torpe, como bem ressaltado pelo Conselho de Sentença em relação ao homicídio
. Tal ocultação fora cometida às ordens e em razão do predomínio de facção criminosa na sociedade luverdense, sendo necessário reconhecer e valorar tal circunstância.”

A despeito da discordância defensiva, maiores digressões são dispensáveis quando a motivação concretamente referida na sentença impugnada
extravasa o que é ínsito aos tipos penais
, evidenciando maior menosprezo do agente com o corpo da vítima bem como a
intensa insensibilidade moral do grupo
, e legitima o incremento punitivo a que se procedeu, na origem, inclusive, em harmonia com o veredito do júri.

Por fim, em relação às
consequências
dos crimes
homicídio
e
ocultação de cadáver
, o magistrado fundamentou sua valoração negativa no fato de os delitos terem causado grande onda de terror nos moradores da cidade, causando abalo à segurança pública e descrédito das instituições.

Consignou o juiz que
"neste contexto, a negativação dessa vetorial está plenamente justificada. O delito causou grande onda de terror nos moradores da cidade, causando abalo à segurança pública e descrédito das instituições, fato que não se coaduna em nada com a normalidade típica delitiva e deve ser devidamente valorada"
(ID 260665744 - Pág. 7).

Tais circunstâncias evidenciam que o delito não se limitou aos efeitos naturais do homicídio consumado, mas integrou um contexto mais amplo de fortalecimento da criminalidade organizada, fomentando o
incremento da violência letal e agravando o ambiente de insegurança na comunidade local
. Esse cenário autoriza a manutenção da exasperação da pena-base pela vetorial das
consequências
, em razão do
dano social que extrapola o resultado ordinário do tipo penal
.

Nesse sentido, tendo o d. juízo
a quo
se valido de elementos que extrapolam aqueles constitutivos do crime, feito referências a especificidades do caso concreto, com fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação, a conclusão que se alcança é pela manutenção dos demais pontos desvalorados, em harmonia com a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE . PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado
. 3. A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada. Precedentes. 4 . Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 839052 DF 2023/0248977-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024) – destaquei.

Portanto, devem ser
afastadas apenas as valorações negativas da
conduta social
e da
personalidade
; mantendo-se as demais negativações.

2.2.
Dos pleitos exclusivos da recorrente NITHIELY:

2.2.1.

Do reconhecimento da confissão:

A par do relatado, a apelante
NITHIELY
sustenta que deve ser beneficiada pela atenuante da confissão espontânea apresentada nos debates, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Como é cediço, à luz do entendimento da e. Corte da Cidadania, foi fixada tese jurídica no
Tema Repetitivo 1194
, definindo:
"1. A
atenuante
genérica da
confissão
espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a
confissão
tenha servido à apuração dos fatos; [...]”
(STJ – REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025).

Em outras palavras,
para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, é necessário que o agente
admita
a prática do crime que lhe é imputado –
seja de

forma integral,
parcial
ou qualificada –
contribuindo para a elucidação dos fatos, o que não ocorreu no caso em análise.

Evitando tautologia, o juiz sentenciante consignou que
"a sra. Nithiely, em que pese alegar que torturou o réu, não admitiu o cometimento do delito do homicídio e dos demais crimes a qual fora condenada, não sendo suficiente tal depoimento para fins de consideração de eventual confissão, eis que em nada colaborou com a decisão dos jurados e tão pouco demonstrou qualquer tipo de arrependimento de seus atos"
(ID 260665744 - Pág. 9).

Assim, conforme assentado na sentença, é necessário observar as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de que a apelante
NITHIELY
se manteve em silêncio perante a autoridade policial e em sua oitiva judicial; e, embora tenha se manifestado em plenário, alegando que torturou a vítima, não admitiu, nem minimamente, o cometimento do delito de homicídio, muito menos dos demais crimes pelos quais foi condenada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a confissão qualificada, na qual o réu admite a autoria do fato, mas alega excludente de ilicitude ou culpabilidade, ou mesmo nega o elemento subjetivo do tipo, não autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

"[...] 6. A confissão qualificada não pode ser reconhecida no caso em que a Corte de Origem destacou que, embora o réu tenha admitido sua presença no estabelecimento comercial e a retirada de mercadorias,
negou veementemente a autoria do delito
ao afirmar que agiu apenas como intermediário a pedido do primeiro apelante, sem conhecimento da fraude. À luz do contexto narrado na origem,
o acusado não admitiu a prática criminosa e buscou se eximir da própria configuração típica ao atribuir o dolo da conduta exclusivamente a terceiro. Logo, não é caso de incidência da Súmula n. 545 deste STJ, porque houve verdadeira negativa de autoria, logicamente incompatível com a confissão, ainda que qualificada
."
(STJ, AREsp n. 2.304.155/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024) – destaquei.

Daí porque se conclui que o conteúdo das declarações da apelante
não
é suficiente para fins de consideração de eventual confissão espontânea.

2.2.2.

Da exclusão das agravantes:

A defesa da apelante
NITHIELY
também sustenta que devem ser excluídas as agravantes da tortura, motivo torpe e meio cruel, derivadas das qualificadoras reconhecidas pelos jurados.

Em linhas gerais, a defesa argui, para pleitear a
exclusão da qualificadora do meio cruel,
que
“Ambas as qualificadoras (meio cruel e tortura), são fundamentadas no mesmo comportamento do agente e no mesmo sofrimento infligido à vítima. Logo, o meio cruel está naturalmente absorvido pela tortura, conforme o princípio da especialidade”
– ID 295300850 - Pág. 8; ao mesmo tempo em que aponta, de modo genérico, a ausência de fundamentação na incidência das citadas agravantes.

Num primeiro momento, a alegada ausência de fundamentação para a incidência das agravantes se apresenta infundada, uma vez que
a breve leitura do édito condenatório acostado ao ID 260665744 permite concluir que as qualificadoras relativas ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,

motivo torpe, tortura e meio cruel,
foram devidamente
quesitadas e reconhecidas como pertinentes pelo Conselho de Sentença
.

Daí porque, a eliminação, o cancelamento ou simples exclusão de uma qualificadora acolhida como pertinente pelos jurados, tal como confusamente almejado pela defesa, atenta contra a soberania dos veredictos,
ex vi TJ-MG - Apelação Criminal: 00019224720228130720, Relator.: Des .(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 24/04/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/04/2024
.

Por sinal, o d. magistrado
a quo
elucidou que o
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
implicou na figura qualificada do homicídio (art. 121, §2º, inc. IV do CP); ao passo que os tipos penais derivados —
relativos ao motivo torpe e ao emprego de tortura e meio cruel
— foram valorados como agravantes, nos termos do art. 61, inciso II, alíneas “a” e “d”, do Código Penal.

Como é cediço, os Tribunais Superiores há muito admitem a migração das qualificadoras excedentes para outras fases da dosimetria da pena — seja na primeira, seja na segunda etapa —, sem que tal prática configure qualquer ilegalidade ou hipótese de
bis in idem
. Além disso, a despeito do entendimento diverso esposado pela i. defesa, cumpre registrar a existência de julgado do c. Superior Tribunal de Justiça recomendando a utilização da qualificadora remanescente, preferencialmente, como agravante e, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstância judicial negativa a justificar a majoração da pena-base
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.570.541/SP, Relª Minª Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020)
. Nesse sentido:

“[...] 6. No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que,
havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. Precedentes.”
(STJ – AgRg no HC n. 799.939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023) – destaquei.

Dessarte, não há falar em ausência de fundamentação para a incidência das qualificadoras remanescentes reconhecidas pelos jurados como agravante.

De outro norte, conquanto a i. defesa vindique a exclusão da qualificadora do meio cruel, sob o viés de violação ao
ne bis in idem
diante da incidência da qualificadora da tortura, é necessário registrar que sua irresignação procede em parte.

Isso porque, na segunda fase da dosimetria da pena, o reparo que se faz necessário não reside no afastamento completo da dupla valoração da qualificadora do inciso III, do §2º, do artigo 121 do Código Penal, mas sim em uma
readequação de sua incidência
, destacando-se a maior reprovabilidade da conduta.

Embora se mantenha o entendimento de que a quesitação desmembrada da qualificadora para os Jurados é meramente didática e visa a facilitar a compreensão da dinâmica fática; ao passo que a qualificadora, para fins dosimétricos estritos, representa uma unidade indivisível e, portanto, deve incidir apenas uma vez para evitar o
bis in idem
, as peculiaridades do caso concreto revelam uma
reprovabilidade significativamente superior
ao padrão reconhecido pelos jurados, consistente
“no emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter confissão acerca da origem dos entorpecentes que supostamente estava comercializando”
e decorrente de
“morte violenta provocada por decapitação”
(ID 260665742 - Pág. 9)

A par da decisão dos jurados, o acervo probatório demonstra que a vítima não apenas sofreu a brutalidade do
meio cruel
(decapitação por golpes de facão, conforme Laudo de Necropsia) mas também foi submetida a
intenso e desnecessário sofrimento físico
. A crueldade excedeu o tipo penal, sendo agravada pela dinâmica dos fatos, que inclui
múltiplos ferimentos
(08 facadas em diversas regiões, além dos golpes no pescoço), o pedido de clemência da vítima e indícios de que as agressões preliminares visavam à obtenção de informações ou confissões (
tortura pré-morte
).

Tais elementos, registrados em vídeos e corroborados por relatos de agentes públicos e pelo mapa topográfico do laudo pericial (ID 168165304 – Pág. 7/8), indicam que o homicídio foi precedido e executado com a imposição, proposital e exacerbada, de maior sofrimento à vítima.

A
brutalidade dos golpes de facão
nos últimos instantes, causando a decapitação, e os
inúmeros ferimentos
distribuídos em várias regiões do corpo antes do ato fatal, justificam que os elementos excedentes da qualificadora sejam utilizados para a exasperação além da fração de 1/6 (um sexto) reputada como ideal pela jurisprudência pátria, mas ainda assim em
quantum
favorável à recorrente em comparação à dupla incidência operada pelo juízo
a quo
.
Providência que estendo, de ofício
, ao recorrente
WESLEY
, nos termos do art. 580 do CPP.

Portanto, afasto a valoração dupla da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal, como duas agravantes na segunda fase da dosimetria de todos os recorrentes, mas ressalto que os elementos fáticos excedentes e gravosos estão sendo considerados para justificar a incidência da fração de

1⁄4 (um quarto)
,
para espelhar a maior reprovabilidade do crime, em respeito à autoridade soberana do veredicto do Júri e à necessidade de individualização da pena.

3.

Da nova dosimetria:

Como consequência das providências adotadas anteriormente, passo aos ajustes necessários nas respectivas penas-base impostas, mantendo os mesmos critérios de exasperação utilizados pelo d. juízo
a quo
, ciente de que inexiste irresignação nesse aspecto e as frações adotadas guardam coerência com as peculiaridades fáticas e a jurisprudência pátria.

Em tempo, é cediço que os referidos parâmetros
não são obrigatórios
, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da
pena.
Seguindo essa linha de raciocínio:

“[...] 2. Em relação à exasperação da pena-base, embora a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
. [...] 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no HC n. 803.115/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025) – destaquei.

Por sinal,
este é o entendimento uniformizado desta Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Prosseguindo, para a recorrente
NITHIELY
,

a pena-base do crime de
homicídio qualificado
passa a corresponder a
18 (dezoito) anos de reclusão
(mantida a negativação da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
); para o delito de
ocultação de cadáver
a nova reprimenda basilar é de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e 14 (quatorze) dias-multa (permanecendo negativas a
culpabilidade, os motivos,

circunstâncias e consequências do crime
) e para o delito de
associação criminosa
passa a ser de
01 (um) ano e 02 (dois meses) de reclusão
(permanecendo negativos os
motivos do crime
).

A reprimenda intermediária do crime de
homicídio qualificado
sofre interferência da atenuante da menoridade relativa na mesma fração de 1/6 (um sexto) utilizada na r. sentença e da citada agravante do meio cruel/tortura na fração de 1/4 (um quarto), além da relativa ao motivo torpe em 1/6 (um sexto), encontrando a sanção de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual se perfaz definitiva, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Para o delito de
ocultação de cadáver,
permanece a incidência da atenuante da menoridade relativa em 1/6 (um sexto), e diante da inexistência de outras circunstâncias que possam interferir, a nova reprimenda é de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

E, em relação ao delito de
associação criminosa
a pena intermediária é encontrada em 01 (um) ano de reclusão por força da atenuante da menoridade relativa, e na terceira etapa incide a fração legal de aumento em metade, prevista no §1º do art. 288 do CP, em se tratando de associação criminosa armada, de modo que a pena definitiva é encontrada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

A nova
PENA FINAL
imposta à apelante
NITHIELY
corresponde a
24 (vinte e quatro) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantidos o regime inicial
fechado
e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Quanto ao recorrente
WESLEY
a pena-base do crime de homicídio qualificado passa a corresponder a 18 (dezoito) anos de reclusão (mantida a negativação da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
); a nova reprimenda basilar é de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão para o delito de ocultação de cadáver (permanecendo negativas a
culpabilidade, os motivos,

circunstâncias e consequências do crime
) e para o delito de associação criminosa passa a ser de 01 (um) ano e 02 (dois meses) de reclusão (permanecendo negativos os
motivos do crime
).

Na segunda fase dosimétrica,

a pena do crime de homicídio qualificado passa a corresponder a 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (passando a incidir as agravantes reconhecidas na fração de 1/4 (um quarto), enquanto é mantida a agravante do motivo torpe em 1/6 (um sexto) e a diminuição em 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea).

A nova reprimenda basilar para o delito de ocultação de cadáver é de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da permanência da diminuição da pena pela confissão espontânea e inexistência de outras causas de aumento ou diminuição da pena.

E, para o delito de associação criminosa, a sanção intermediária é diminuída em 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea e encontrada em 01 (um) ano de reclusão, e diante da exasperação em metade por força do §1º do art. 288 do CP, a pena definitiva passa a ser de

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

A nova
PENA FINAL
imposta ao apelante
WESLEY

corresponde a
24 (vinte e quatro) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) de reclusão
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantidos o regime inicial
fechado
e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

4.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
WESLEY RAFAEL SANTANA DOS REIS
e
NITHIELY CATARINA DAY SOUZA
, tão somente para
afastar o desvalor conferido às circunstâncias judiciais da
conduta social
e
personalidade
em relação aos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa; e para
readequar a fração de aumento da agravante
correspondente à qualificadora do art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal – relativa à tortura e meio cruel – no crime de homicídio qualificado.

Por consequência, as novas
PENAS FINAIS
impostas a cada um dos apelantes correspondem a
24 (vinte e quatro) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) de reclusão
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantidos o regime inicial
fechado
e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025